Tribunal: STF
Processo: RE 172004
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-27
Data de publicação: 1998-05-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - DECISÃO NÃO-UNÂNIME DO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE - JULGAMENTO PROFERIDO EM RE INTERPOSTO EM
SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA ELEITORAL - CARÁTER LIMITATIVO DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333 DO RISTF - ROL EXAUSTIVO -
DESCABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.
- Não cabem embargos infringentes contra decisão
majoritária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, se tal
decisão  - embora consubstanciando declaração incidental de
inconstitucionalidade - veio a ser proferida em causa diversa
daquelas enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo (numerus
clausus), no art. 333 do RISTF. Precedente.